Tribunal: CARF
Processo: 10880.923915/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.923915/2011-41
ACÓRDÃO
1402-006.995 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILGAN DISPENSING SYSTEMS BRAZIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o
saldo negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito
com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE
PROVA. A EFETIVA RETENÇÃO DE IRRF
para fins de composição do saldo negativo de IRPJ pode ser comprovada
por outros meios, além da DIRF e dos comprovantes de rendimento.
Entretanto, para que a escrituração contábil sirva de prova da efetiva
retenção do IRRF, é preciso que esteja acompanhada dos documentos de
suporte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário para, no mérito, a ele dar provimento, reconhecendo o crédito pleiteado de
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003 no valor de R$ 22.428,87, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
assinado digitalmente
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

assinado digitalmente
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.995 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923915/2011-41
2
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 930917382 de 04/05/2011, emitido sob a jurisdição da Delegacia da Receita Federal
de Administração Tributária - Derat São Paulo/SP, para não homologar as compensações
formalizadas nas DCOMP abaixo mencionadas, vinculadas ao crédito de saldo negativo de IRPJ do
Exercício 2004 (ano-calendário 2003), conforme fundamentos ora transcritos:

No demonstrativo Análise de Crédito, integrante do Despacho Decisório, constou
que não teria sido confirmada a compensação da estimativa mensal de dezembro de 2003, no
valor
de
R$
109.568,64,
efetuada na DCOMP ora sob apreciação de no
32623.33737.190809.1.7.02-5404.
Consta dos autos Termo de Intimação de Irregularidade no Preenchimento de
PER/DCOMP no 680740614, cientificado à contribuinte em 07/05/2007, de seguinte teor:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.995 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923915/2011-41
3

Cientificada da decisão e intimada a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, em 16/05/2011 – fl. 183, a contribuinte protocolizou a manifestação de
inconformidade, em 15/06/2011, na qual aduz a tempestividade do recurso e assim se pronuncia:
4. Segundo a referida decisão, o que teria motivado a não homologação das
compensações seria o fato de não ter restado comprovado que a Requerente, ao realizar
compensações para quitar débitos de IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2004, teria o
saldo negativo de IRPJ suficiente, no valor de R$ 109.564,64.
5. Para o Fisco, a Requerente teria créditos no valor de apenas R$ 22.428,87 e não
de R$ 109.564,64, como alegava ter. Tal entendimento, muito provavelmente, decorre do
fato de a Requerente ter informado equivocadamente em sua Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) 2004 original, a existência de saldo negativo
de IRPJ no montante de R$ 22.428,87. Ocorre que tal erro, assim que notado, foi
devidamente sanado pela Requerente, por meio da apresentação de DIPJ retificadora
(doc. 9) em 10.10.2006 (antes, portanto, da prolação do despacho decisório que data de
4.5.2011).
6. A despeito disso, as Autoridades Fiscais, ignorando a existência da DIPJ 2004
retificadora, na qual constavam os valores corretos, não homologaram as compensações
realizadas pela Requerente com os referidos créditos de IRPJ. Com a devida vênia, tal
entendimento mostra-se equivocado e merece ser reformado, conforme se verifica das
razões a seguir expostas.
III. O DIREITO
7. Ao contrário do afirmado pela Fiscalização, a Requerente, ao quitar os seus
débitos de IRPJ e CSLL referentes ao ano-calendário de 2004, tinha sim saldo negativo
de IRPJ suficiente, que perfazia o montante de R$ 109.564,64.
8. Do referido saldo negativo, R$ 10.072,95 correspondiam a retenções sofridas na
fonte, a título de Imposto sobre a Renda, conforme se verifica da Ficha 12A, linha 13, da
página 11 da DIPJ 2004 retificadora (doc. 9). Tal crédito também é comprovado pelo
anexo informe de rendimentos (doc. 10) que atesta a sua existência.
9. O restante do saldo negativo de IRPJ da Requerente, R$ 99.495,69, era
composto por compensações feitas a maior em decorrência do recolhimento do IRPJ pelo
regime de estimativas mensais. Ao longo do ano-calendário de 2003, a Requerente
acabou recolhendo mais IRPJ do que o efetivamente devido.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.995 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923915/2011-41
4
10. A existência dos R$ 99.495,69 a título de IRPJ recolhido por estimativa é
novamente comprovada pela DIPJ 2004 retificadora da Requerente (doc. 9), que na Ficha
12A, linha 17, da página 11, confirma a existência de tal quantia.
11. Conforme se observa da anexa planilha (doc. 11), os recolhimentos a maior
ocorreram nos meses de abril, maio, junho, julho, novembro e dezembro de 2003. Essa
situação pode ser facilmente visualizada na planilha que indica, mês a mês, os valores
devidos a título de IRPJ e as quantias de fato recolhidas.
12. Os recolhimentos de IRPJ feitos a maior também podem ser observados a partir
da análise da Declaração de Compensação objeto do Processo Administrativo n°
13804.009342/2003-32 e dos PER/DCOMPs nos 13093.27795.300704.1.3.02-1886,
42941.25657.260804.1.3.02-0544,
13199.86375.270104.1.3.02-7472
e
29358.89558.300704.1.3.02-1589 (docs. 12 a 16).
Advoga a ocorrência de erro de preenchimento da DIPJ original e da DCOMP, e
requer a realização de diligência e/ou perícia, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
compensado e a homologação das compensações em litígio.
Em sessão de 24 de janeiro de 2019 (e-fls. 570) a DRJ julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado o erro de preenchimento da DCOMP, passa-se à análise do crédito
de saldo negativo demonstrado na DIPJ.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado após 31 de dezembro do anocalendário,
o direito creditório decorrente da compensação deve ser deferido, pois será
objeto de cobrança o débito da estimativa constituído pela confissão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito
Creditório Reconhecido em Parte
O relator validou as compensações das estimativas no valor total de R$ 106.394,86,
conforme tabela de e-fls. 577.
No entanto, não foi validada a retenção na fonte R$ 10.072,95, pois, apesar de estar
informada na Ficha 53 – Demonstrativo do IRRF – fls. 148, “o documento apresentado como
informe de rendimentos de fls. 150/151, não tem a empresa postulante do crédito (CNPJ no
01.795.995/0001-97), como beneficiária do rendimento e da retenção, mas outro CNPJ de no
00.195.995/0001-97, que se encontra baixado, por não ter a empresa entrado em atividade – fls.
561, pelo que não pode a retenção ser aproveitada.” Grifei.
Ao final, apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 19.255,09:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.995 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923915/2011-41
5

Ciente da decisão de primeira instância no dia 14/02/2019 (e-fls.590), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 27/02/2019 (e-fls. 591), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Insurge-se exclusivamente quanto ao não validação da retenção de IRRF no valor de
R$ 10.072,95. Afirma que este valor foi retido por “SAINT GOBAIN S.A. ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO, CNPJ No 60.886.231/0001-71, mas, o informe de rendimentos de fls. 150/151
não indicava a empresa postulante do crédito, ora Recorrente, CNPJ no 01.795.995/0001-97, como
empresa que sofreu as retenções”
Alega que houve “mero erro de digitação, quando o referido informe de
rendimentos foi expedido, considerando que, equivocadamente constou o CNPJ no
00.195.995/0001-97 que na realidade nem existe perante a Secretaria da Receita Federal”.
E complementa:
“Ora, I. Julgadores, o CNPJ correto da Recorrente é 01.795.995/0001-97, sendo
certo que, o exato valor apontado no referido informe de rendimentos R$ 10.072,95 foi
devidamente declarado na DIRF da Recorrente e, portanto, somente evidencia o erro de
digitação, não devendo tal erro comprometer a composição do saldo negativo da
Recorrente”.
Ao final, pede o provimento integral do recurso, com o reconhecimento do crédito,
a partir da validação da retenção discutida.
É o relatório.

Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.995 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923915/2011-41
6
VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser declarado
procedente.
Permanece em discussão apenas a retenção de IRRF no valor de R$ 10.072,95,
alegadamente efetuada pela fonte pagadora SAINT GOBAIN S.A. ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO,
CNPJ No 60.886.231/0001-76.
O comprovante de rendimentos, que trata da retenção aqui analisada, foi juntado
na e-fls. 150 e 151.
De fato, a identificação do beneficiário não está totalmente correta, mais
precisamente, e como observou o relator, o CNPJ informado não confere exatamente com o CNPJ
da recorrente.
A recorrente tem o CNPJ 01.795.995/0001-97, enquanto que no comprovante de e-
fls. 151o CNPJ informado está escrito sem o número 7:

E neste ponto, equivoca-se o relator ao relacionar o número 00.195.995/0001-97
com a empresa descrita no extrato do CNPJ de e-fls. 561.
O extrato de-fls. 561 trata da empresa ELIZA DE ARAUJO OLIVEIRA que de fato tem
o CNPJ básico 00.195.995(tal como no documento de e-fls. 150), mas com número de
estabelecimento diferente: 0001-93.
Mas no comprovante de e-fls. 150 possui o nome correto da recorrente e o número
do CNPJ, mas apenas com a ausência do número 7 entre os algarismos 1 e 9 CNPJ
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.995 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923915/2011-41
7
“01.95.995/0001-97” ao invés do correto “01.795.995/0001-97”. Mas o nome segue correto
(Saint-Gobain Calmar Brasil Ltda).
E até mesmo a relação societária entre as duas empresas confere mais credibilidade
aos argumentos recursais, pois é mais crível que a empresa SAINT GOBAIN S.A. ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO tenha pago rendimentos para Saint-Gobain Calmar Brasil Ltda do que para a
ELIZA DE ARAUJO OLIVEIRA, empresa que, conforme observou o relator, sequer iniciou suas
atividades, sendo pouco crível que a administração da SAINT GOBAIN S.A. ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO tenha tido conhecimento do número de CNPJ de uma empresa que não havia
iniciado suas atividades.
Portanto, considero que o comprovante de rendimentos se refere à rendimentos
pagos para a recorrente.
E entendo também que houve oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes. A retenção de R$ 10.072,95 corresponde ao rendimento de R$ 52.401,81 (e-(fls.
151). A linha 24 da Ficha 06A da DIPJ computa o rendimento no valor de R$ 77.737,43. O
rendimento também está descrito na ficha 53 (e-fls. 559).
Portanto, realizamos nova apuração do IRPJ, pelo qual constatamos a ocorrência de
saldo negativo em valor superior suficiente para reconhecer o crédito pleiteado de R$ 22.438,87:

DIPJ
DRF
DRJ
CARF
Lucro Real
R$455.490,88
R$455.490,88
R$455.490,88
R$455.490,88
IRPJ
Aaliq. 15%
R$68.323,63
R$68.323,63
R$68.323,63
R$68.323,63
Adicional
R$21.549,09
R$21.549,09
R$21.549,09
R$21.549,09
Total Apurado
R$89.872,72
R$89.872,72
R$89.872,72
R$89.872,72
Deduções
(-) PAT
R$2.732,95
R$2.732,95
R$2.732,95
R$2.732,95
IRPJ Devido
R$87.139,77
R$87.139,77
R$87.139,77
R$87.139,77
Antecipações
(-) IRRF
10.072.95
-
-
R$10.072,95
(-) Estimativas
R$99.495,69
-
R$106.394,86
R$106.394,86
IRPJ a Pagar
-R$22.428,87
R$87.139,77
-R$19.255,09
-R$29.328,04
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.995 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.923915/2011-41
8
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo o crédito pleiteado de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2003 no valor de R$ 22.428, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Zedral

Fl. 612
DF CARF MF
Original